Tribunal: STF
Processo: HC 268229
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando Rodrigues de Barros, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 41-B, § 1º, incisos I e II, da Lei 10.761/03, em concurso material. 
Nesta impetração, a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Sustenta que o prazo prescricional se deu em 25/09/2023, antes mesmo da certificação do trânsito em julgado, ocorrida em 05/10/2023.
Desse modo, requer, ao final: 

“1- A concessão da liminar inaldita altera pars reconhecendo a prescrição intercorrente da sentença entra a data do fato e a data do trânsito em julgado. 
2- A concessão no mérito do presente ‘writ’ confirmando a liminar que se espera deferida.”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida: 

“De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, a, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ao pedido subsidiário de fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena. 
A respeito da negativa de prescrição, o Juízo da execução criminal, ao indeferir o pedido, assentou o seguinte (e-STJ fls. 24/26):
O caso é de não reconhecimento da prescrição. 
O(A) sentenciado(a) foi condenado(a) à pena de 01 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 41-B, §1º, I da Lei nº10.671/03. 
A hipótese dos autos é de análise da prescrição da pretensão punitiva retroativa, ou seja, regula-se com base na pena aplicada e leva em conta prazo anterior à própria sentença. 
Com a alteração trazida pela Lei nº12.234/2010, que revogou o artigo 110, §2º, do Código Penal, tem-se que a prescrição da pretensão punitiva retroativa somente pode ocorrer entre a denúncia ou queixa e a publicação da sentença condenatória, conforme expresso no artigo 110 do Código Penal: 
‘Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
 § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). 
§ 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).’ 
Em consonância ao artigo supramencionado deve-se analisar as causas interruptivas previstas no artigo 117 do Código Penal, vejamos: 
‘Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: 
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
 II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).” 
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996) 
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)’ 
Desse modo, diante do imposto pelo §2º do artigo referido, deve-se verificar se ocorreu a prescrição entre os marcos interruptivos acima citados. 
Na situação em análise a denúncia foi recebida em 09/04/2018 (fls.22/26). 
A sentença foi publicada em 30/10/2019 (fls.130). O v. Acórdão que negou provimento ao apelo defensivo foi publicado em 06/09/2023 (fls.128). 
Nos termos dos artigos 109, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável ao caso, considerando a pena aplicada é de 04 anos. 
Observa-se ademais, que entre os marcos interruptivos apontados não decorreu o prazo de 04 anos. 
Assim, fica afastado o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa’
[...]
No presente writ, sustenta-se que a prescrição teria ocorrido em 25/9/2023, pois o trânsito em julgado para a acusação é de 5/10/2023, além de se pleitear, subsidiariamente, a fixação de regime aberto em razão de suposta primariedade (e-STJ fl. 246). 
A tese não prospera. As instâncias ordinárias identificaram os marcos interruptivos: recebimento da denúncia em 9/4/2018, publicação da sentença condenatória em 30/10/2019 e publicação do acórdão em 6/9/2023, consignando não ter transcorrido lapso de 4 anos entre os marcos, conforme art. 109, V, do Código Penal (e-STJ fls. 24/26 e 12/13). Ademais, o entendimento consolidado nesta Corte, sob a sistemática dos repetitivos, é no sentido de que o acórdão confirmatório de sentença condenatória interrompe a prescrição (REsp n. 1.920.091/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe de 22/8/2022). Nessa linha, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a ensejar concessão de ofício.
[...]
Quanto ao regime, não há suporte para a alteração pretendida. A reprimenda foi fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com fundamento na reincidência do paciente, afastando-se a substituição por restritivas de direitos exatamente por não ser primário (e-STJ fls. 3/4, 12/13 e 24/27). Na via estreita do habeas corpus, não se admite rediscussão de dosimetria e regime sem demonstração de ilegalidade manifesta, o que não se verifica. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” (e-doc. 2, fl. 399-405)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente